Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740103-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA DOS ANJOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspensão de débitos automáticos de parcelas de empréstimos em sua conta bancária. Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de obrigação de fazer visando suspender os descontos automáticos relativos ao “BRB Parcelado” em sua conta salário/conta corrente, exercendo seu direito potestativo de revogar a autorização de débito conforme a Resolução CMN no 4.790/2020; 2) subsidiariamente, requereu a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração, com base na coisa julgada formada na Ação Civil Pública no 0034375-79.2015.8.07.0018, que fixou tal limite ao próprio agravado; 3) os descontos absorvem mais de 41% de sua renda, resultando em saldo negativo e comprometendo o custeio de despesas essenciais, caracterizando situação de superendividamento; 4) o indeferimento da medida de urgência contraria precedentes do TJDFT e do STJ, que reconhecem a revogabilidade da autorização e a necessidade de resguardar o mínimo existencial do consumidor. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente/conta salário da agravante relativos aos contratos de crédito pessoal mencionados, ou, subsidiariamente, que limite os descontos a 30% de sua remuneração. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) A rigor, o desconto direto em conta corrente de mútuo contraído pelo correntista no exercício da liberdade de contratação previsto em lei é legítimo e a questão já se encontra consolidada na jurisprudência, cf. Tema 1085 o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, em abstrato, a questão induziria a improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora carreia interpretação inaderente da Resolução n.o 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional de 26 março de 2020. Por óbvio, mencionada resolução não tem o condão de afastar o pactuado pelas partes. Trata-se de norma infra legal decorrente do poder normativo da administração, c.e., não é capaz de derrogar o Código Civil ou outra legislação aplicável à obrigação contraída, c.e., não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato. (...) Ocorre que o Tema 1085/STJ possibilita ao consumidor cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E, no caso, a agravante comprova que requereu o cancelamento dessa autorização, que, todavia, não foi acatado pelo BRB (ID 247130385 do processo referência). Esclareço que esse cancelamento não exime a agravante do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...) (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...) (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que sua última renda líquida informada é de R$ 4.063,37 (jul/2025) e os descontos dos débitos em conta totalizam aproximadamente R$ 1.000,00 (DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 223947; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 582248; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 816630; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 847130; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 857702; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 906145; DÉBITO BRBPARCELADO – DOC: 918106), o que compromete significativamente sua subsistência. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que, no prazo de 48 horas, se abstenha de proceder ao desconto das parcelas de empréstimos “BRBPARCELADO” na conta bancária da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 10.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator